Tribunal: TJDFT
Processo: 0704386-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704386-23.2024.8.07.0001 RECORRENTE: IJA ASSOCIADOS ENGENHARIA &amp; ARQUITETURA LTDA. RECORRIDA: NATHALIA DA SILVA GONÇALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. AFASTADA. VÍCIOS OCULTOS. RESCISÃO CONTRATUAL. DANO MORAL. NÃO VERIFICADO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de vícios na prestação de serviços de reforma de apartamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há seis questões em discussão: (i) analisar a prejudicial de mérito de decadência; (ii) verificar se houve quitação da obrigação; (iii) estabelecer se houve vícios ocultos na obra; (iv) examinar o cabimento à indenização por dano moral; (v) apurar se é cabível a sucumbência recíproca; (vi) averiguar a rescisão contratual unilateral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se verifica a ocorrência de decadência com base no prazo de 90 dias previsto no art. 26, II, do CDC, quando o pedido da autora é indenização por danos materiais e morais causados por um ato ilícito. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. 4. A relação jurídica em análise deve ser examinada de acordo com as balizas do sistema consumerista, porquanto as partes se enquadram no conceito de consumidora e fornecedora de serviços, nos termos do art. 2o, caput, e 3o do CDC. 5. A recorrente não logrou êxito em demonstrar suas alegações, posto que os documentos apresentados comprovam que os pagamentos foram realizados e tudo o que se pagou presume-se verificado conforme art. 614 do CC. 6. O prejuízo patrimonial efetivamente suportado pela autora corresponde a instalação de peças de porcelanato com baixa aderência, o eletroduto de fiação de interfone fora da norma; a última demão de pintura, a instalação dos rodapés e boiserie, o assentamento de porcelanatos da parede do quarto principal, e a instalação de luminária nos pontos de marcenaria. 7. Sendo manifesto o descumprimento contratual por parte da construtora a apelante/autora têm o direito de indenização por danos materiais pelo inadimplemento comprovado. 8. A indenização por danos morais não é devida, pois o descumprimento ou o cumprimento irregular da obrigação não são capazes de causar abalo psíquico superior ao que revela sua análise à luz do homem médio e da experiência comum. 9. A sucumbência na demanda não foi recíproca, portanto, os ônus sucumbenciais devem ser atribuídos integralmente à apelante/autora em razão do princípio da causalidade. 10. Restou evidenciado que, embora a apelada/autora tenha realizado a maior parte do pagamento do serviço objeto do contrato, não ocorreu o término do serviço por parte da construtora. 11. A apelante/ré alegou de forma genérica acerca do inadimplemento da apelada/autora. As afirmações, desprovidas de elementos probatórios consistentes, não são suficientes para modificar o entendimento firmado pelo juízo de origem. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recursos desprovidos. Teses de julgamento: “1. Não há decadência, com base no prazo de 90 dias previsto no art. 26, II, do CDC, quando o pedido é de indenização por danos materiais e morais decorrentes de ato ilícito. 2. Os documentos apresentados comprovam que os pagamentos foram realizados e tudo o que se pagou presume-se verificado. 3. A responsabilidade do fornecedor pela falha na prestação do serviço justifica a condenação pelos danos materiais efetivamente comprovados. 4. O mero descumprimento contratual não atenta qualquer bem imaterial das partes contratantes 5. Não houve sucumbência recíproca, logo, os custos do processo devem ser arcados integralmente pela apelante, conforme o princípio da causalidade. 6. A rescisão contratual decorreu do fato de a construtora não ter concluído a obra.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, 370, 371, 373; CDC, arts. 2o, 3o e 20; CC, arts. 205, 614 e 476. Jurisprudência relevante citada: STJ; AgInt no REsp n. 1.923.533/PA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023; TJDFT; Acórdão 1906822, 0713666-63.2021.8.07.0020, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2024, publicado no DJe: 03/09/2024; etc. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 10 e 489, §1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, por ter o acórdão impugnado decidido com base em fundamentos não submetidos ao contraditório e por suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado; b) artigos 186, 476, 613, §1o, 884 e 927, todos do Código Civil, sustentando que houve reconhecimento indevido de responsabilidade civil objetiva sem demonstração de culpa ou inadimplemento contratual, contrariando dispositivos que exigem dolo ou culpa para caracterização do ato ilícito e gerando gera enriquecimento sem causa da recorrida; e c) artigos 20 e 26, inciso II, ambos do Código de Defesa do Consumidor, argumentando que decaiu o direito da recorrida de reclamar pelos vícios, pois o prazo de 90 (noventa) dias iniciou-se a contar da entrega do serviço em maio de 2022 e a ação foi ajuizada apenas em fevereiro de 2024. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, registre-se que, oportunizada à parte recorrente a regularização, não houve cumprimento ao requisito, tendo em vista que juntou o pagamento do valor simples e não em dobro (ID 79629887 e ID 79629889). À luz da orientação jurisprudencial do STJ, “Tendo sido facultada à parte a regularização do preparo, caso ela não ocorra no prazo legal, cumpre decretar a deserção do recurso” (AgInt no AREsp n. 2.533.574/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Nesse sentido, confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp n. 2.800.563, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 23/12/2024. Assim, está configurada a deserção. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 10 do CPC porque referido dispositivo de lei, a despeito da oposição de embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF”. (AgInt no REsp n. 2.167.095/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025). Também não deveria prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 489, §1o, inciso VI, do CPC, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016”. (EDcl na AR n. 6.436/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 4/9/2025, DJEN de 2/10/2025). Melhor sorte não colheria o inconformismo no tocante à indicada transgressão aos artigos 186, 476, 613, §1o, 884 e 927, todos do CCB, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.485.246/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 27/11/2025). Tampouco reuniria condições de transitar o apelo no que se refere à apontada afronta aos artigos 20 e 26, inciso II, ambos do CDC. Isso porque, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. APARELHO DE ESTÉTICA. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO PELOS DANOS SUPORTADOS. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Para este Superior Tribunal de Justiça, "não há falar em decadência pelo transcurso do prazo nonagesimal de que trata o art. 26, inciso II, do CDC, quando a causa de pedir eleita pela parte autora desborda da simples pretensão de reclamar da existência de vício do produto, consubstanciando, em verdade, pleito de reparação por danos materiais e morais decorrentes da prática de ilícito civil" (AgRg no REsp n. 1.544.621/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/11/2015, DJe de 10/11/2015.) 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.215.929/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.760.497, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJEN de 23/12/2025. Assim, “Incide à espécie o óbice da Súmula no 83 do STJ (Não se conhece do recurso especial pela divergência quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida), aplicável tanto para o fundamento de alínea c (dissídio) quanto para o fundamento de alínea a (violação de lei federal)”. (REsp n. 1.942.036/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-C9T